Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705198-02.2023.8.07.0001 RECORRENTES: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA, LUZ MARINA DE MONCAO RIBEIRO RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PELA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESRESPEITO AO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE-UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de homologação de acordo extrajudicial (para permissão de descontos superiores aos limites legais), ajuizada por instituição financeira e servidora pública distrital (devedora), indeferiu a petição inicial, em razão da falta de interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC. 2. A Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, §§ 1o e 2o (com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Distrital n. 1.015/22), o limite percentual de 40% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor aposentado para os descontos provenientes de empréstimos consignados, bem como daqueles decorrentes de autorização do servidor, a serem implementados pelo órgão empregador em folha de pagamento. 3. Assim, desde que respeitada a margem consignável de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos do consumidor devedor, torna-se possível a expedição de ofício ao seu órgão empregador/pagador, a fim de autorizar os descontos decorrentes de acordo extrajudicial em sua folha de pagamento. Precedentes deste e. TJDFT. 4. Na espécie, não há que se falar em necessidade de atuação do Poder Judiciário para reconhecimento do direito da parte autora no presente caso, pois não há controvérsia a ser resolvida entre as partes. Ademais, não há que se falar em utilidade do provimento jurisdicional, diante da inviabilidade de descontos na folha de pagamento da devedora acima do limite legalmente fixado, bem como da ausência de demonstração da existência de margem consignável no seu contracheque. 5. Nesse contexto, ausente comprovação de margem consignável disponível pela devedora, e demonstrada a inviabilidade de homologação de acordo, que prevê desconto da dívida diretamente em folha de pagamento, com descumprimento do limite legal de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos, mantém-se indene a r. sentença, na medida em que entendeu inexistir interesse de agir no presente caso (art. 17 do CPC), extinguindo o feito sem resolução do mérito. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 1o, §1o, da Lei 10.820/2003 e 421 do Código Civil. Entendem que deve ser determinado o desconto em folha de pagamento das referidas parcelas definidas no termo de acordo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, §1o, da Lei 10.820/2003 e 421 do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50823850): (...) No caso, verifica-se dos autos que os apelantes pretendem a obtenção de tutela jurisdicional, sob o argumento de que se faz necessária a homologação, em juízo, do acordo firmado pelas partes extrajudicialmente, a fim de que seja autorizada a realização de descontos no contracheque da devedora, em parcelas que ultrapassem o limite da sua margem consignável, para fins de pagamento do contrato de renegociação de dívida. (...)Como se vê, não há que se falar em necessidade de atuação do Poder Judiciário para reconhecimento do direito do autor no presente caso, pois não há controvérsia a ser resolvida entre as partes. Além disso, não há que se falar em utilidade do provimento jurisdicional, diante da inviabilidade de deferimento de descontos na folha de pagamento da devedora acima do limite legalmente fixado, bem como da ausência de demonstração da existência de margem consignável no seu contracheque. Em razão de a devedora ser servidora pública aposentada, a controvérsia posta nos presentes autos deve ser examinada com base na Lei Complementar distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais e traz capítulo próprio com disciplina a respeito dos descontos incidentes sobre a remuneração desses agentes públicos. O art. 116, § 2o, da norma supracitada, em sua redação original, determinava que a soma das consignações realizadas diretamente na folha de pagamentos dos servidores públicos distritais não poderia exceder a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou subsídio[3]. Recentemente, tal dispositivo foi alterado pela entrada em vigor da Lei Complementar distrital n. 1.015/2022[4], que acresceu em 10% (dez por cento) o percentual máximo, estabelecendo em 40% (quarenta por cento) o limite legal para contratação de operações de crédito consignado sob a folha de pagamento dos servidores distritais, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Com efeito, constata-se que, desde que respeitada a margem consignável de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos do consumidor devedor, torna-se possível a expedição de ofício ao seu órgão empregador/pagador, a fim de autorizar os descontos decorrentes de acordo extrajudicial em sua folha de pagamento. (...)Desta feita, apesar de ser lícita a contratação de desconto em folha de pagamento, deve-se guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado, no caso de servidor aposentado, a 40% (quarente por cento) dos vencimentos do devedor. Na hipótese, ressai dos autos que o Juízo de origem facultou aos apelantes a oportunidade de acostar ao processo documentos que comprovassem a existência de margem consignável em nome da devedora (Sra. Luz Marina de Monção Ribeiro), capaz de autorizar a realização de descontos em sua folha de pagamento, na forma prevista na Lei Complementar distrital n. 840/2011 (decisão ao ID 49062961). No entanto, as partes quedaram-se inertes, tendo o Sicoob Executivo se limitado a juntar contracheque ao ID 4906297, o qual demonstra a existência de diversos empréstimos consignados na folha de pagamento da devedora, em valores que, somados, ultrapassam o limite de descontos e consignações previsto pelo seu órgão empregador (R$1.044,08 – mil quarenta e quatro reais e oito centavos). Desse modo, ausente comprovação de margem consignável disponível pela devedora, conclui-se não existir utilidade no provimento judicial pleiteado in casu, consistente na homologação de acordo que prevê o desconto da dívida diretamente em folha de pagamento, com descumprimento do limite legal de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos da consumidora Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028